Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de tutela de urgência, interposto por CKI - COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS, ACESSORIOS E ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA – ME, em face da decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: A autora pretende a concessão de tutela provisória para suspender as suas obrigações referentes ao contrato de locação celebrado com o réu, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, em razão das condições adversas causadas pela pandemia de COVID-19. Há meses o mercado vem sentindo a crise ocasionada pela pandemia e pelas restrições impostas pelo Poder Público e a autora, bem ou mal, vinha cumprindo as suas obrigações. Não faz sentido agora, depois que o comércio foi reaberto e a autora retomou as suas atividades, invocar a força maior para revisar a locação. Por outro lado, não é possível compelir o réu a conceder à autora os benefícios concedidos a outros lojistas que estão cumprindo pontualmente as suas obrigações, já que se trata de mera liberalidade. Indefiro o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se. Aduz a recorrente ser inquilina da parte agravada, Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília, onde atua na comercialização de vestuário e que, em razão da crise sanitária, teve a sua loja fechada desde meados do último mês de março, afetando o seu faturamento. Diz que no contexto da pandemia do covid 19 houve o desequilíbrio contratual, sendo este o objeto da ação que tramita na origem. Reporta-se ao art. 317 do Código Civil e entende que os termos do contrato de aluguel se configuraram desproporcionais, devendo ser revisto. Menciona decisão de outros juízes, as quais determinaram a redução dos aluguéis ou a inclusão da parte nas negociações, bem como cita as medidas adotadas pela agravada visando minorar a situação dos lojistas, mas que os descontos previstos naquelas medidas estava condicionado ao pagamento do aluguel referente ao mês de março, com vencimento em 1o de abril de 2020, quando o shopping já se encontrava fechado. Assim, diz que, por se encontrar fechada, não conseguiu adimplir o boleto com vencimento para aquele mês de abril, tendo perdido o direito aos descontos ofertados pela parte contrária. Noticia, ainda, que tentou, sem êxito negociar com o agravado, tendo este lhe enviado email dando um prazo até julho, sob pena se adoção de medidas judiciais. Entende que ao caso deve ser aplicado o art. 393 do Código Civil, por se estar diante de situação imprevisível, de caso fortuito ou de força maior. Por fim, pede a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos das relações contratuais entre ela e o agravado até decisão final de mérito, afastando-se qualquer possibilidade de mora e suspendendo a exigibilidade de todas as suas obrigações referentes aos meses de março, abril e maio de 2020 e para que se determine o pagamento do aluguel no percentual de 6% sobre o seu faturamento, até que ocorra o julgamento do mérito ou pelo período de um ano. Sucessivamente, requer lhe seja determinada a extensão dos benefícios dados aos lojistas adimplentes em relação aos meses de março a junho, sem encargos e que não se permita a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. No mérito, postula pelo provimento do recurso. Preparo regular, Id. 18941802 , pág. 01. É o relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. Como mencionado no relato, a parte agravante alega que, diante do contexto da crise sanitária em decorrência do novo corana vírus, teve que fechar sua loja do ramo de vestuário, razão pela qual não pode honrar seus compromissos quanto ao pagamento dos alugueis junto ao agravado. O Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre elas as atividades em shoppings. As medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal e pelos demais entes da Federação para o enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, culminaram em profunda crise econômico-financeira. Trata-se de uma situação em que ninguém tem culpa e todos estão prejudicados. Portanto, a recomendação geral é que as partes consigam entabular acordo, com a renegociação de dívidas e contratos, seja pelo parcelamento dos valores, seja pelo desconto dos alugueis, de forma a minorar os danos e manter a sobrevivência “digna” de todos os envolvidos. Alternativas encontradas pelas próprias partes podem e devem ser incentivadas com o objetivo de preservar o contrato, mormente na atual situação, em que restrições ocasionadas pela pandemia de coronavírus são impostas a todos. Assim é que, no concernente à aplicação do art. 317 do CC, tal dispositivo se enquadraria no presente contexto, pois, a imprevisibilidade da situação e a possibilidade de acarretar onerosidade excessiva do contrato, abre ao Judiciário a oportunidade de revisá-lo. No entanto, há que se observar o contexto da situação na qual os litigantes estão envolvidos. Sob tal perspectiva, observo que o agravado Shopping Center Iguatemi Brasília, ainda no mês de março, quando se iniciou a crise sanitária, encaminhou aos lojistas o ofício Circular no 26, Id. 18944561, pág. 2, no qual se reporta ao fechamento do shopping e menciona que o aluguel referente ao mês de março estava com a cobrança suspensa, que a contribuição do mês de março para fundo de promoção seria reduzida para 80% e que estaria envidando esforços no sentido de reduzir as despesas condominiais. Já no mês de abril publicou uma nova Circular, a de no 29, Id. 18944562, pág. 2, explicitando a forma como o aluguel que fora suspenso deveria ser pago naquele mês. Assim, informou que o mesmo seria dividido em 05 parcelas, a primeira para o mês de outubro, sendo que poderia ser dado um desconto de 50% do valor total, desde que os encargos do mês de março e os vincendos estivessem pagos, aí incluído o aluguel, condomínio, fundo promocional, e que não houvesse valores em aberto entre 31.03 e a data do vencimento das parcelas. Ainda nesse mesmo mês de abril, o agravado noticiou a isenção de 100% do aluguel total das lojas que não puderam operar em virtude dos decretos do Governo, porém condicionou à pagamento dos encargos de abril na data do seu vencimento. Reduziu em 50% a cobrança das despesas condominiais e em 80% a do fundo de promoção. Nesta análise inicial, me parece que o agravado intentou esforços não só objetivando minimizar a sua situação como a dos seus inquilinos, pois ficou demonstrado reiteradamente o propósito de melhor resolver a questão ou minorá-la. De sorte que não vislumbrei que a parte recorrida não estivesse disposta a negociar em concreto com a recorrente. Verifico, todavia que a agravada entendeu que a condicionante imposta deveria ser cumprida, de modo a ter condições de progredir nas negociações, ante as medidas já adotadas. Ora, como uma das partes tomou a iniciativa de contornar o motivo imprevisível, de modo a manter o contrato equilibrado, compreendo que não se deve adotar o que disposto no art. 317 do CC. Na hipótese, há que se considerar que assim como a agravante, o agravado também possui compromissos financeiros e, certamente, conta com o recebimento do valor acordado do aluguel do ponto comercial para honrá-los, ainda que de forma parcelada. Ademais, as medidas de suspensão das atividades pelo governo objetivavam conter, o quanto antes, o avanço desta pandemia e a responsabilidade pelo fechamento do estabelecimento comercial, a diminuição de vendas e faturamentos das empresas somente pode ser considerada uma fatalidade do destino, ou, porque não dizer, que se configura num verdadeiro caso de força maior, um fato da natureza sobre o qual não se tem controle. No entanto, mesmo ante tal quadro, a parte agravada demonstrou possibilidades de resolver a situação referente aos pagamentos dos alugueis, como já narrado. Por outro lado, a agravante justifica seu inadimplemento na crise sanitária. Porém, não se deve esquecer que até a primeira quinzena de março esteve em funcionamento, sendo certo que o compromisso quanto ao pagamento do aluguel daquele mês, que venceria em abril, já deveria estar previsto. Ademais, naquele mês de abril voltou a funcionar, como as demais lojas do shopping, o que, em princípio, afasta a alegação de ocorrência de caso imprevisível para o não cumprimento da sua obrigação. Ora, quem é obrigado a cumprir uma obrigação deve procurar buscar o seu adimplemento, pois, a impontualidade do devedor causará uma série de consequências, de modo que, o caso fortuito, não deve ser utilizado como escusa do devedor ao cumprimento das suas obrigações contratuais, sobretudo porque se faz necessária a real comprovação da real abrangência desse caso fortuito nos negócios da recorrente, o que somente poderá ocorrer junto ao juízo de origem, mediante o contraditório. Por tal razão, ao menos nesta sede, a análise da aplicação ao caso do art. 393 do Código Civil deve ser deixada para discutir perante o juiz a quo. A meu aviso, a melhor solução para o caso em comento deve ser aguardar a manifestação final do juiz processante, o qual analisará a situação sob o crivo do contraditório com o exame de provas que se fizerem necessárias, não sendo hipótese de concessão irrefletida de medida liminar. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Desnecessária a intimação da parte contrária, eis que na origem não houve a sua citação. Comunique-se ao juízo a quo. I.